Tribunal: TJMT
Processo: 0007434-39.2009.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0007434-39.2009.8.11.0003
Recorrente: UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA - ME
Recorrido: ARMINDA DE SOUZA OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA - ME (id 44431962) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, conforme ementa de id 31810997.
Vieram os autos conclusos após o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado (id 44834458), no entanto, não há informação quanto a intimação da Recorrida para ofertar contrarrazões, o que pode causar nulidade processual.
Dito isso, cumpra-se o último parágrafo da decisão anterior e, após, com ou sem manifestação da Recorrida, façam os autos conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII